Tribunal: TJMT
Processo: 1009005-80.2024.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009005-80.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FABIO DA SILVA DE SOUZA - CPF: 001.806.351-90 (APELANTE), DANIEL BRANDAO ABDALA - CPF: 049.313.921-48 (VÍTIMA), THIAGO PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 062.486.541-07 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – ART. 157, § 2o, II, DO CP – CONCURSO DE PESSOAS – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO – AUTORIA E MATERIALIDADE CABALMENTE DEMONSTRADAS – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR TESTEMUNHA OCULAR – PARTICIPAÇÃO EFETIVA DO APELANTE – CONDUTA DE TRANSPORTAR O COMPARSA E PRESTAR-LHE APOIO DURANTE A ABORDAGEM – LIAME SUBJETIVO COMPROVADO – DESNECESSIDADE DE PRÉVIO AJUSTE ENTRE OS AGENTES – TESE DEFENSIVA ISOLADA E CONTRADITADA PELOS ELEMENTOS DOS AUTOS – ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DAS INTENÇÕES DO COMPARSA – VERSÃO INVEROSSÍMIL – CONDUTA INCOMPATÍVEL COM A ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA – PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – CORRETA VALORAÇÃO DO ACERVO PROBATÓRIO – MANUTENÇÃO DA SENTEÇA – RECURSO DESPROVIDO.

Em crimes patrimoniais praticados mediante grave ameaça, a palavra da vítima assume relevância probatória diferenciada, especialmente quando segura, coerente e em harmonia com outros elementos de prova colhidos sob o crivo do contraditório, como o depoimento de testemunha presencial que confirma a dinâmica dos fatos.

O concurso de agentes no crime de roubo resta devidamente configurado quando demonstrada a divisão de tarefas entre os autores, com o primeiro executando diretamente a subtração mediante grave ameaça à vítima, enquanto o segundo, além de transportar o comparsa até o local, desce do veículo para prestar-lhe apoio durante a execução do crime, somente retornando à motocicleta e empreendendo fuga ante a chegada de terceiros.

A caracterização do concurso de pessoas independe de prévio ajuste entre os agentes, sendo suficiente a adesão consciente à conduta criminosa de outrem, aferível a partir do comportamento objetivo do agente durante a empreitada delitiva.

Mostra-se inverossímil a versão defensiva de mero desconhecimento das intenções criminosas do comparsa quando o conjunto probatório evidencia conduta incompatível com tal alegação, notadamente o comportamento de descer da motocicleta durante a abordagem e a tentativa de fuga após a consumação do crime.

Não configura inversão indevida do ônus probatório a fundamentação judicial que, após analisar criteriosamente o conjunto probatório produzido pela acusação, considera fragilizada a versão defensiva pela ausência de elementos mínimos que a corroborem, especialmente quando estava ao alcance do réu a produção de tais provas.

É prerrogativa do julgador, com base no princípio do livre convencimento motivado, atribuir aos elementos de prova o valor que entender adequado, desde que o faça de forma fundamentada e em consonância com o conjunto probatório, sem qualquer indicativo de arbitrariedade ou parcialidade.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação interposto por Fábio da Silva de Souza, contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Criminal de Cuiabá/MT que nos autos da ação penal n. 1009005-80.2024.8.11.0042, que o condenou às sanções do artigo 157, §2o, II, c.c. art. 61, I, ambos do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, além do pagamento de 13 (treze) dias multa (ID 272184942).

Inconformada, a defesa requer a absolvição do crime de roubo, em razão da insuficiência probatória, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (ID 272184959).

Nas contrarrazões, o Ministério Público o requer seja o recurso defensivo conhecido e, ao final, improvido, de modo que sejam refutadas as teses arguidas pela defesa do Recorrente
FABIO DA SILVA DE SOUZA
em suas razões recursais. (Id. 272184961).

Nesta instância, a i. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo d. Procuradora de Justiça Dra. Rosana Marra, manifestou-se pelo desprovimento do recurso defensivo, na ementa assim sintetizada: (Id. 182076157).

“Recurso de apelação criminal. Sentença condenatória. Crime de roubo majorado (art. 157, §2o, II, c.c. art. 61, I, ambos do CP). Insurgência defensiva: Requer a absolvição do crime de roubo, em razão da insuficiência probatória, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do CPP. Improcedência. O conjunto probatório reunido nos autos é harmônico e se mostra robusto o suficiente para a condenação do Apelante pela prática do crime de roubo majorado pelo uso de arma e concurso de pessoas, especialmente pelo depoimento da vítima e da testemunha ocular dos fatos. Pelo desprovimento recursal.”

É o relatório.

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso, por presentes os requisitos de admissibilidade recursais.

Narra à denúncia, (Id. 272184879 – fls.01-05
in verbis:

“[...].Consta no presente caderno investigativo que no dia 09/05/2024, por volta das 23h20min, na Avenida Archimedes Pereira Lima, bairro Santa Cruz, nesta urbe e comarca de Cuiabá, mediante grave ameaça exercida com uma faca, o denunciado FABIO DA SILVA DE SOUZA subtraiu coisa alheia móvel para si, consistente no molho de chaves e a carcaça da chave do veículo da vítima Thiago Pereira De Oliveira DO CONTEXTO FÁTICO Ressai dos autos que o Denunciado agiu com unidade de desígnio com coautor desconhecido, e, utilizou como apoio no crime a sua moto da marca honda, modelo biz, de cor preta, placa NPC-7G79, conforme demonstra o anexo relatório do sistema infoseg (doc. 01). Os autos demonstram que o Acusado prestou apoio como piloto de fuga da moto biz, enquanto que o comparsa desconhecido executou o delito, vez que se aproximaram da vítima, na mencionada via pública, ocasião em que o coautor não identificado desceu da moto biz e anunciou o assalto. Em seguida, o criminoso ameaçou atirar na vítima, bem como lhe desferir golpes com uma faca não apreendida, que ele havia sacado da cintura, e então exigiu que lhe entregasse os seus bens, acima descritos. Ato contínuo, o réu FABIO tentou atravessar a via para ajudar o comparsa, momento em que retornou e saiu na moto biz, e em seguida, colidiu no veículo Vw T-Cross, de cor cinza, placa rro-3j68, da testemunha DANIEL BRANDÃO ABDALA, que passava pela via pública, tendo atingido o retrovisor deste último. Logo após, a testemunha desceu e se aproximou da vítima, tendo o coautor desconhecido foragido na posse dos mencionados bens subtraídos e da faca empregada no crime, rumo a um matagal; enquanto que o réu FABIO foragiu na moto de apoio biz preta.

A testemunha DANIEL realizou o acompanhamento do denunciado FABIO, e logo em seguida, com a ajuda de transeuntes, conseguiu deter o Acusado. A polícia militar, que havia sido acionada, abordou o Denunciado e constatou que Ele não possuía habilitação para dirigir, bem como apresentava sinais de embriagues. Então, solicitaram ao acusado que realizasse o teste de alcoolemia, o que foi negado. Afinal, o Acusado foi preso em flagrante delito. Interrogado pelo delegado de polícia, o Denunciado negou a autoria delitiva (id. no 156393491). Os bens da vítima não foram recuperados, até a presente data. DOS PEDIDOS a) a citação pessoal do denunciado FABIO, na atual unidade prisional em que se encontra; e, se necessário, no endereço domiciliar acima declinado, para que tome conhecimento da presente ação penal, defendendo-se através de seus Advogados e/ou Defensoria Pública, sob pena de ser decretada a sua revelia. b) se necessário, faça constar no mandado de citação do Acusado, que o oficial de justiça deverá retornar a todos os seus endereços residenciais, tantas vezes quantas necessárias para cumprir o seu mister, inclusive aos sábados, domingos, feriados e horário noturno, podendo requisitar, acaso seja necessária, a força policial que encontrar mais próxima, para o bom e fiel cumprimento da ordem judicial, ora tratada. c) se necessário, acaso o denunciado esteja se ocultando para evitar a sua citação pessoal: proceda a citação por hora certa, em todos os seus endereços residenciais, devendo o oficial de justiça voltar na casa, por duas vezes. d) se necessário, seja certificado nos presentes autos pela secretaria judiciaria, se por ventura o referido Acusado se encontrar presos por outro processo criminal, em alguma das unidades prisionais do Estado de Mato Grosso; e, se por ventura estiverem encarcerados, procedam as suas citações pessoais nas unidades prisionais em que eventualmente se encontram. e) em sendo necessário, nos termos dos arts. 361 e 366, do CPP, proceda as citações por edital do Denunciado, com a consequente decretação de sua revelia; efetiva participação de eventual Advogado Constituído ou a nomeação da defensoria Pública; a fixação de forma expressa do prazo de suspensão do processo e do curso do lapso prescricional, consideradas as penas máximas cominadas aos delitos mais graves que lhes são imputados nos autos, a teor da Súmula Superior Tribunal de Justiça no 415; e, por fim, a produção antecipada de provas, através da designação de única audiência de instrução e julgamento. f) as intimações da vítima e de cada uma das testemunhas abaixo arroladas, para o fim de serem ouvidas em juízo, através de audiência por videoconferência, em dia e hora previamente designados, com a observação de que poderão incorrer em falso testemunho e/ou condução coercitiva, conforme dispõe a lei vigente. g) em caso de condenação, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, que esse juízo fixe o valor mínimo de dois salários mínimos, referente a reparação dos danos morais e materiais, a ser pago pelo Acusado, em benefício da Vítima e/ou seus familiares/herdeiros. H) A CONDENAÇÃO DO DENUNCIADO FABIO DA SILVA DE SOUZA, COMO INCURSO NAS PENAS DO ART. 157, § 2o, INCISOS II e VII, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. [...].”

A materialidade delitiva repousa nos autos de prisão em flagrante delito
(Id. 272183895 - Pág. 1), Termos de exibição e apreensão (id. 272184850 – pag. 01/02).

A autoria, por seu turno, ressoa das declarações objetivadas nos autos.

A vítima Thiago de Oliveira,

inquirido na delegacia de polícia
(Id. 272184853).

“(...). Relatou com clareza que, ao ser abordado, viu o réu descendo da motocicleta e se aproximando dele, o que demonstra a participação ativa do acusado na ação criminosa. Ele afirmou: "
O garupa desceu do veículo e foi. [...] O garupa já desceu pulando da moto
." Este relato é corroborado pela testemunha Daniel Brandão Abdala, que também presenciou a cena e declarou: "
Vi dois indivíduos: um deles estava em luta corporal com a vítima, enquanto o outro atravessava a rua para ajudar
."(sic).

Em juízo

Thiago,
(Id. 272184941).
Em síntese, relatou que:

“[...] confirma que estava trabalhando com o iFood, parou para acomodar pacotes de fraldas, quando foi abordado pelo garupa de uma motocicleta, que anunciou o assalto exigindo seu celular. Tiago relata um momento de resistência, em que retirou a chave da moto e se recusou a entregar o celular. O garupa tentou sacar algo que parecia uma faca, mas Tiago conseguiu escapar. Durante a fuga, o garupa colidiu com um carro e ambos os agressores fugiram: o motorista da moto se afastou em sua motocicleta, enquanto o garupa se escondeu no mato. Tiago comentou que, enquanto o motorista do carro tentava entender a situação, o garupa pediu que ligassem para alguém que ele conhecia, mas Tiago preferiu chamar a polícia. Depois da chegada da polícia, ambos foram à delegacia relatar o ocorrido. Tiago destacou que o local do assalto era iluminado, próximo a um radar de velocidade. Tiago relata que a moto dos assaltantes parou paralela à sua e confirma que o garupa, que anunciou o assalto, aparentava estar sob efeito de álcool ou drogas, com os olhos vermelhos e fala desconexa. O garupa inicialmente ameaçou Tiago com um tiro, e após resistir, mudou a ameaça para uma facada. Enquanto a situação se desenrolava, uma garrafa de bebida caiu do garupa, mas Tiago menciona que ele ainda tinha algo na cintura, que estava oculto sob a roupa. Quando o motorista do carro colidiu com o garupa, foi um acidente, sem a intenção de interromper o assalto, já que o motorista não sabia que um assalto estava ocorrendo. Após a colisão, o garupa fugiu para o mato e o motorista da moto rapidamente se afastou após o incidente.(SIC).

No mesmo sentido, a testemunha ocular de parte dos fatos criminosos confirmou a atuação ativa do acusado FÁBIO na ação criminosa, visto que era ele quem pilotava a moto de onde a garupa descer e executou o assalto. Confira:

Em sede inquisitorial, Daniel Brandão
(
testemunha).

(Id. 272184852).

(...). Narra que retornava para casa após levar sua esposa ao hospital. Ao passar pela Avenida Arquimedes, avistou dois indivíduos – um deles envolvido em uma luta com Tiago. Um dos homens tentou atravessar a rua para ajudar o comparsa, mas ao perceber a aproximação do seu carro, recuou rapidamente. Isso provoca um acidente, onde Daniel colidiu com o retrovisor do seu carro. Após o impacto, parou o veículo, sem saber a situação de perigo. O homem na moto tenta fugir, mas o declarante o seguiu, parando em um local onde outras pessoas se reuniram para ajudar. Na abordagem ao suspeito, o declarante relatou que o homem na moto disse que não conhecia seu comparsa, afirmando que apenas se encontraram naquele dia e estavam buscando algo. Daniel confirmou que ele estava fora da moto para ajudar o comparsa, mas ao ver o carro se aproximando, recuou e não conseguiu voltar a tempo. Daniel explica que o motociclista ficou ao lado da moto, e quando percebeu que o comparsa havia batido, subiu na moto e fugiu. Daniel informa que o jovem estava "fora de si" e não conseguia falar de maneira coerente, indicando sinais de embriaguez, embora não conseguisse afirmar se era devido a álcool ou substâncias ilegais.(...).(sic).

Ressalte-se que, em crimes patrimoniais como o roubo, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, mormente quando coerente e em harmonia com os demais elementos de prova, como no caso em apreço. Nesse sentido:

2.
Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos
.” (STJ, AgRg no AREsp 1250627/SC).(sic).

Nessa esteira, a alegação do apelante de que apenas deu carona a um desconhecido que encontrou em um bar, sem conhecimento prévio de suas intenções criminosas, não encontra respaldo no conjunto probatório dos autos. A narrativa apresentada pelo réu, embora internamente coerente, não se sustenta diante das evidências produzidas na instrução processual.

Conforme bem pontuou o magistrado sentenciante, recai sobre o réu o ônus de comprovar o álibi apresentado, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal. No entanto, o apelante não logrou êxito em demonstrar suas alegações, deixando inclusive de arrolar seu ex-patrão, que supostamente estaria presente no bar e poderia confirmar sua versão dos fatos.

Outrossim, a dinâmica dos acontecimentos narrada pelas testemunhas revela comportamento incompatível com a alegada inocência do apelante. Sua tentativa de fuga após o crime, bem como as contradições em suas declarações quando questionado sobre o conhecimento do comparsa, são indícios que reforçam sua participação consciente na empreitada criminosa.

Quanto à alegada ausência de liame subjetivo, verifica-se que os depoimentos colhidos em juízo apontam para a existência de unidade de desígnios entre o apelante e seu comparsa. A coordenação de suas ações – um conduzindo a motocicleta e dando apoio, enquanto o outro realizava a abordagem direta à vítima – demonstram planejamento e comunhão de propósitos, elementos característicos do concurso de pessoas.

No tocante à tese de injustiça epistêmica, suscitada pela defesa, não se identifica no caso concreto qualquer desconsideração indevida da palavra do réu. Ao contrário, sua versão foi devidamente analisada pelo juízo a quo, porém confrontada com os demais elementos probatórios, que demonstraram de forma consistente sua participação no crime.

O conceito de injustiça epistêmica, desenvolvido pela filósofa Miranda Fricker, refere-se às situações em que um indivíduo é rebaixado em seu status de sujeito epistêmico em razão de preconceitos estruturais. No entanto, no presente caso, não houve desconsideração da narrativa do réu por razões externas ao processo, mas sim uma valoração criteriosa das provas, conforme determina o sistema do livre convencimento motivado.

Vale ressaltar que a condenação criminal não se fundamentou em meras presunções ou conjecturas, mas em um conjunto probatório coeso e harmônico, que aponta de forma inequívoca para a participação do apelante na prática delituosa. A sentença analisou detidamente todas as provas produzidas, apresentando fundamentação adequada para a conclusão condenatória.

Portanto, diante do robusto acervo probatório colhido na instrução processual, não há como acolher a pretensão absolutória, devendo ser mantida a condenação pelo crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DESPROVEJO
o recurso de
FÁBIO DA SILVA DE SOUZA
, mantendo inalterada a Sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025